Tribunal: STF
Processo: ARE 1305306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ.
    Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.517.492/PR, os valores referentes a crédito presumido de ICMS não constituem renda, lucro, acréscimo patrimonial nem receita, razão pela qual não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
    É reconhecido ao contribuinte o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS do lucro real, para o efeito de apuração do IRPJ e CSLL, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017. Precedentes do STJ.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 103-A da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 18, p. 6):
    “Discute-se a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os crédito presumidos de ICMS auferidos pela parte autora em virtude de lei estadual.
    A Turma prolatora do acórdão ora recorrido, consagrou, em suma, a possibilidade de a parte excluir os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem que haja respeito às condições legalmente instituídas para tal por meio da Lei Complementar nº 160/2017, em particular o acréscimo dos §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei n.º 12.973/2014.
    Entretanto, o afastamento de dispositivos legais, notadamente os §§ 4º e 5º acrescidos ao art. 30 da Lei n.º 12.973/2014, pela Lei Complementar nº 160/2017deve observar o princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97, e no art. 103-A, da CRFB, consoante à Súmula Vinculante nº 10 do c. STF, o que não ocorreu in casu.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se extrai do acórdão recorrido, entendeu-se pela não aplicação das exigências previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014, por considerar que a caracterização ou não dos créditos de ICMS como subvenções de investimento tornou-se irrelevante, tendo em conta que esse benefício/ incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional previsto no art. 44, da Lei 4.506/1964.
    Além disso, observo que esta Corte já definiu, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 957, RE 1.052.277). 
    Nesse contexto, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente